Tribunal: TJPA
Processo: 0017540-14.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017540-14.2018.8.14.0051

APELANTE: GIL FRANCO SANTOS DO REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0017540-14.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: GILFRANCO DOS SANTOS REGO

ADVOGADOS: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS E SAMIA DA SILVA BENTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E DANO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS
. ART. 109, III, DO CP. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0017540-14.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: GILFRANCO DOS SANTOS REGO

ADVOGADOS: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS E SAMIA DA SILVA BENTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GIL FRANCO DOS SANTOS REGO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica contra Mulher de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um), 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art.129, §9º e no art. 163, §único, I, ambos do Código Penal (id nº.

4651931).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 14 de outubro de 2018, por volta das 15h, no município de Santarém-PA, o recorrente agrediu fisicamente sua namorada Daiane Marinho Fernandes, causando-lhe lesões corporais e, em ato contínuo, arremessou seu aparelho de telefone celular contra o solo, danificando-o, razão pela qual foi o apelante denunciado como incursos nas penas dos crimes lesões corporais em ambiente doméstico e dano qualificado (id nº.

4651924).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria e subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a fim de reduzir o
quantum
aplicado, bem como o direito de recorrer em liberdade (id nº.

4651932).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4651933).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4651935).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às

penas privativas de liberdade de 07 (sete) meses de detenção (lesões corporais) e de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção (dano qualificado) pelos delitos a ele imputados, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos para ambos os crimes, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 31/10/2019 (id nº.

4651931), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, VI, do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
GIL FRANCO DOS SANTOS REGO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. ;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/02/2023